Tribunal: STF
Processo: AI 827294
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo de instrumento (eDoc 2), com base no art. 544 do CPC/1973 (vigente à época), contra a decisão (eDoc 30) que, com base no enunciado n. 279 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 27) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 14 - 17):



    ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁR!O -AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NOMEAÇÃO DE SERVIDORES POR PERÍODO TEMPORÁRIO - DOLO E CULPA - AUSÊNCIA DE PROVA - SANÇÃO - INAPLICABILIDADE. Não subsiste a Imputação de Improbidade administrativa, diante da falta de prova ou de indício forte de dolo ou de culpa grave na prática de atos de contratação temporária de servidores autorizada em legislação local, ou que goza da presunção relativa de constitucionalidade. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 5º, XXXV, 37, caput, II, V e IX, e 93, IX, da Constituição Federal pelo afastamento da tipificação do ato de improbidade administrativa, mesmo diante de contratações irregulares reiteradas e não excepcionais, sem concurso público.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Primeiramente, não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O presente caso é contemplado por aquele precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas.



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por improbidade administrativa, entendendo ausente o dolo ou culpa grave na conduta do então prefeito, ora recorrido, tendo em vista autorização prevista em legislação municipal dotada de presunção de constitucionalidade, e da controvérsia jurídica existente à época quanto ao alcance do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.



    Ao assim decidir, o acórdão encontra-se em consonância com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989/PR, Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 12.12.2022):



     (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);  



     (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;  



     (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;  



     (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Tal o contexto, se mostra aplicável o inciso I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    Rever as conclusões do acórdão recorrido, nesse contexto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à natureza das contratações e à caracterização do elemento subjetivo, o que é vedado na via extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a fim de que seja adotado o rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente